Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729721-81.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO AGRAVADO: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, MARIA DE FATIMA TOMAZ ALVES, OLIMPIO AFONSO ALVES, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Em petição de ID 49276192, o agravante requer a desistência do recurso e a extinção do feito. Defiro o pedido e homologo a desistência do presente recurso de agravo de instrumento, com supedâneo no artigo 998 do CPC, extinguindo o feito. Intimem-se. Publique-se. Após as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de julho de 2023 às 03:27:19. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista